Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção da decisão unipessoal dessa relatoria que não conheceu do agravo de instrumento.
3. Sobre a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, expressamente o acórdão embargado estabeleceu a possibilidade de sua aplicação nas hipóteses em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, e o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Decisão colegiada unânime que declarou manifestamente improcedente o agravo interno interposto pelo embargante. Aplicação da multa de acordo com a previsão legal.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.